Tribunal: TJDFT
Processo: 0734826-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0734826-68.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: JAKSON MACEDO BRANDAO, JARY XAVIER DE LIMA, JEANETE APARECIDA NUNES CORREA, JOANA MARIA MASCARENHAS DA SILVA MELIS, JOAO ALVES DE SOUSA, JOAO DE SOUZA GONCALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Jakson Macedo Brandão e Outros contra a r. decisão proferida pela 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0706069-15.2022.8.07.0018, rejeitou a impugnação apresentada pelo Distrito Federal e deferiu o pedido de cancelamento dos precatórios para que fossem expedidas requisições de pequeno valor, condicionando o cumprimento da determinação à preclusão da decisão. Pretendem os Agravantes a reforma da r. decisão Id. 239030310 dos autos de referência, para determinar que a execução prossiga, com a expedição imediata das requisições de pagamento. A decisão Id. 75387709 indeferiu o pedido de efeito suspensivo. As contrarrazões foram apresentadas (Id. 77145936). Intimado para se manifestar quanto ao interesse no julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, os Agravantes compareceram aos autos para informar a perda superveniente do objeto do recurso. De fato, considerando que os Agravantes pretendem com o presente Agravo de Instrumento o prosseguimento da execução e o processo de referência está tramitando regularmente, resta prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do interesse recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora